Tribunal: TJDFT
Processo: 0014188-52.2016.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBo. USO DE ARMA BRANCA. dosimetria DA PENA. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE.

Mantida a causa de aumento pelo uso de armas brancas no crime de roubo, em consonância com a decisão do Conselho Especial deste Tribunal no incidente de inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5. Irrelevante, para a dosimetria, essa qualificadora, porque presente, também, o concurso de pessoas. Não haveria, de qualquer forma, alteração da pena.
Incabível o reconhecimento da confissão espontânea se esta não ocorreu e não foi utilizada pelo juiz para fundamentar a condenação.

Apelo desprovido.